Tribunal: STF
Processo: AI 376493
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-12-17
Data de publicação: 2002-12-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. REEXAME
DE CLÁUSULAS DE CONTRATO SOCIAL. IMPOSSIBILIDADE.
        É inadmissível reexame de cláusulas específicas de contrato
 social da empresa
em recurso extraordinário. Incide o óbice da Súmula 454/STF.
        Agravo regimental a que se nega seguimento.